Tribunal: STF
Processo: Pet 6375
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em petição. Ação Popular. Decisão singular de não conhecimento da ação por incompetência da Corte para seu julgamento, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e nos precedentes jurisprudenciais. Suscitada nulidade por falta de prévia oitiva da Procuradoria-Geral da República. Desnecessidade de remessa dos autos à PGR diante de controvérsia de caráter iterativo. Procedimento autorizado pelo art. 52, parágrafo único, do RISTF. Precedentes. Alegação de nulidade rejeitada. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. Incompetência da Corte para apreciar ação popular. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 52, parágrafo único, autoriza o relator a dispensar a vista à Procuradoria-Geral da República diante de controvérsia de caráter iterativo. Precedentes. Alegação de nulidade rejeitada. 



    2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal de 1988, dentre as quais não se inclui o processamento e o julgamento de ação popular. Precedentes da Corte. 



    3. Para efeito de aplicabilidade da norma de competência inscrita no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição, a Suprema Corte firmou orientação no sentido de que não basta a mera alegação de ocorrência de impedimento e/ou suspeição dos magistrados que compõem o Tribunal para fins de deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar determinada causa. Precedente do Plenário. 



    4. Agravo regimental não provido.